Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CIRURGIA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE (NÃO URGENTE). RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, a realização procedimento denominado "CE-COLECISTECTOMIA", com todo o material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade da rede particular.
2. A agravante narrou que é idosa (73 anos de idade), foi diagnosticada com calculose da vesícula biliar K802 e possui como comorbidades: nefrectomia à esquerda, hipertensão arterial e hipotireoidismo. Afirmou que a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico foi inscrita no SISREG III em 03/08/2023, sob a classificação verde (não urgente). Sustentou, entretanto, que foi destacado no relatório médico emitido em 26/02/2024 a urgência da realização da cirurgia, porquanto houve agravamento do quadro, pois a parte autora tem constantes dores abdominais, sofrimento psíquico, incapacidade produtiva e risco de comprometimento da região abdominal. Alegou que a Administração Pública respondeu ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública informando que há uma fila com 1.442 pacientes aguardando pela referida cirurgia, sendo 819 com a mesma classificação de risco da parte requerente. Aduziu que aguarda o procedimento médico de que necessita há 220 dias, de forma que já ultrapassado o limite temporal de espera previsto no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, à realização do procedimento "CE - COLECISTECTOMIA", nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.
3. Não foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID 57235686).
4. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Não restou caracterizada a urgência necessária para deferimento do pedido, não havendo nos autos elementos que indiquem risco à vida ou à saúde da agravante, observando-se que a Central de Regulação da Secretaria de Saúde classificou a solicitação ora em análise como prioridade verde – não urgente, conforme ID 57014545, p. 36.
7. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de impactar o atendimento dos demais pacientes que esperam na lista de regulação, inclusive com classificação de risco com maior urgência. Assim, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento do pleito junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, deve ser mantido, por ora, o indeferimento do pedido, sem prejuízo de reapreciação, por meio do recurso próprio, em caso de modificação de classificação de risco da agravada.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.